Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-34.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007911-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON SOUZA DA SILVA - CPF: 046.266.581-05 (APELANTE), FELIPE RUFINO LEMES - CPF: 056.975.071-78 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleyton Souza da Silva e Felipe Rufino Lemes
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1007911-34.2023.8.11.0042, em que foram condenados no incurso do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, à pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente no fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
[Felipe Rufino Lemes]
e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
[Cleyton Souza da Silva].
(Id. 202480951)

Nas razões recursais, requer:

a)

Nulidade absoluta do processo, em razão da violação ao domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

b)

Absolvição dos apelantes por ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 202480695)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 202480967)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

(Id. 203909189)

EMENTA: art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR: Suposta ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Abordagem policial e apreensão de ilícitos. Fundadas suspeitas configurando flagrante delito. Alegação de ingresso arbitrário e sem autorização. Depoimentos da testemunha policial comprovando a situação de flagrância e as apreensões subsequentes. Quantidade significativa de entorpecentes e materiais para o tráfico. Existência de crime permanente. Legitimidade do ingresso em domicílio. Jurisprudência consolidada do STJ. Descabimento do pedido. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Insuficiência probatória e ausência de justa causa alegadas. Comprovação da materialidade e autoria do crime por meio de documentos, laudos periciais e apreensões. Coerência e harmonia das provas, incluindo o testemunho de policiais. Entendimento recente do superior tribunal de justiça. Alegações não corroboradas pelas demais provas. Quantidade excessiva de drogas apreendidas e envolvimento no tráfico comprovados. Responsabilidade penal configurada. Descabimento do pedido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Cleyton Souza da Silva
e
Felipe Rufino Lemes
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 13 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1007911-34.2023.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 08 de abril de 2023, por volta das 23h26min, na rua 38, n.° 178, quadra 48, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CLEYTON SOUZA DA SILVA e FELIPE RUFINO LEMES, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e guardarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Gap 01 recebeu uma denúncia anônima apontando que o denunciado Cleyton estaria comercializando drogas em uma casa de esquina, com o portão de madeira, situada na rua 38 do bairro São João Del Rey, junto com o seu primo, ora denunciado Felipe; foi informado ainda que os denunciados usavam tornozeleira eletrônica e que seriam integrantes da facção denominada “Comando Vermelho”, além de diariamente colocarem medo na população da região.

De posse dessas informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado, onde avistou um casal em um veículo Corolla, de cor preta, parado em frente da residência dos denunciados, bem como o denunciado Felipe saindo do imóvel com uma sacola nas mãos em direção ao portão; nesse momento, o denunciado Felipe, ao perceber a presença da equipe, correu para os fundos da casa com a sacola nas mãos, ao mesmo tempo em que gritou para o denunciado Cleyton, que estava nos fundos, avisando-o da presença da polícia, e ainda arremessou a referida sacola para o telhado da casa do vizinho, deixando cair alguns papelotes pelo caminho, de substância análoga a maconha. Já o denunciado Cleyton pegou outra sacola, que estava próximo dele, e também arremessou para o telhado lateral do vizinho.

Ato contínuo, foi dada ordem de parada aos denunciados e realizada a abordagem; com o casal que estava no veículo Corolla, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, solicitada autorização do vizinho para subir em seu telhado
e verificar o conteúdo das sacolas jogadas pelos denunciados, os policiais
militares localizaram duas sacolas contendo, no total, 106 (cento e seis) porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) pedaços de substância análoga a maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e sacos zip lock para embalagem
.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.108902-A01, acostado no Id. 117096980, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, seco, na forma de tablete prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 915 g (novecentos e quinze gramas), 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, prensados, de tonalidade castanhoesverdeada, com massa de 1,475 kg (um quilograma e quatrocentos e setenta e cinco gramas), e 106 (cento e seis) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 750 g (setecentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que a balança contendo resquícios esverdeados, apresentaram resultado positivo para maconha.

Interrogados na delegacia (Id. 117096964 e 117096967), os denunciados Felipe e Cleyton, contrariando todas as evidências, negaram qualquer envolvimento no tráfico de drogas, alegando não serem os proprietários das drogas apreendidas.

Em consulta aos antecedentes criminais verificou-se que o denunciado Felipe é reincidente específico, pois registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 2000175-70.2022.8.11.0045, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca; além disso, ele responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1007315-12.2021.8.11.0045, perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Id. 117160809).

Já o denunciado Cleyton responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1013874- 91.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca (Id. 117160808).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida, o ato da fuga, a tentativa de dispensa das drogas e o encontro de expressiva quantidade de maconha, somados aos antecedentes criminais na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse dos denunciados, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dos denunciados na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra eles.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CLEYTON SOUZA DA SILVA e FELIPE RUFINO LEMES, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado FELIPE a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados. [...]” (Id. 202480902)

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedente a exordial acusatória, condenando os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO
.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Como já assinalado no relatório, busca a Defesa dos acusados a declaração de nulidade das provas, por entender irregular a busca domiciliar, já que sem observância a legislação constitucional e jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores.

Por outro lado, consta de denúncia que após receber denúncia de que o réu Cleyton junto com seu primo Felipe estaria comercializando drogas em uma casa de esquina, com o portão de madeira, situada na Rua 37 do bairro São João Del Rey, se deslocaram para o local e visualizaram um casal em um veículo Corolla, de cor preta, parado em frente do respectivo imóvel, bem como o réu Felipe saindo da residência com uma sacola nas mãos em direção ao portão, quando ao perceber a presença da viatura no local o réu Felipe correu para os fundos do imóvel com a mencionada sacola nas mãos, ao tempo que gritou para o corréu Cleyton, que estava nos fundos da casa, avisando-o da presença da polícia.

Consta que os policiais visualizaram o réu Felipe arremessar a sacola que portava consigo para o telhado da casa do vizinho, deixando cair pelo caminho alguns papelotes de maconha, assim como, o corréu Cleyton pegar outra sacola que estava próximo dele e também arremessar para o telhado lateral do vizinho.

Na sequência e obtendo autorização do vizinho para subir em seu telhado e verificar o conteúdo das sacolas arremessadas pelos denunciados, os policiais lograram apreender um total de 106 pequenas porções de maconha, além de 05 pedaços de maconha e 01 tablete da mesma substância tóxica; rolo de papel filme, balança de precisão e sacos zip lock para embalagem.

Denota-se, pois, que os policiais visualizaram os réus fazerem o arremesso de sacola de drogas no telhado vizinho e ao fazerem constatação no local, lograram apreender expressiva quantidade de substância entorpecente.

Com efeito, bem constou do B.O n. 202396458 (Id. 117096958), que: “o suspeito Felipe ao correr para os fundos, deixou cair alguns papelotes no meio do caminho, que foi possível visualizar se tratar de substância análoga a maconha”.

Veja, pois, que a perseguição do réu Felipe para o interior do imóvel somente se deu ao visualizar fundada suspeita e também constatar papelotes de drogas cair pelo caminho durante sua fuga.

Ainda, bem constou dos autos que a droga foi apreendida no telhado do vizinho, cuja averiguação se deu por autorização do morador.

Não bastasse o delito de tráfico se tratar de delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, bem trouxe os policiais que o recolhimento da droga no telhado vizinho se deu por autorização do morador do imóvel.

[...]

Em recente decisão proferida no RE 1447939/SP, em 16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).

[...]

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, decorrente de prosseguimento ininterrupto das diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente, com êxito na apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, além de petrechos comumente utilizados na traficância (balança de precisão, plástico filme e sacos zip lock para embalagem).

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Em razão disso, REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa dos réus CLEYTON SOUZA DA SILVA e FELIPE RUFINO LEMES, uma vez que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
CLEYTON SOUZA DA SILVA e FELIPE RUFINO LEMES, a prática do delito capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, porque no dia 08.04.2023, traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade do crime
tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 117096960) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 117096980), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “F2”/“E” de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em juízo, o réu CLEYTON SOUZA DA SILVA
afirmou o quanto segue: “(...) como é que foi essa abordagem? Pois é, na hora eu estava tomando banho; eu estava no banheiro né; na hora dessa abordagem ai falam que eles abordou um veículo na frente da minha casa, só que nesse veículo ai era minha mãe e o namorado dela, né; que ela tinha acabado de sair de dentro de casa; eu estava no banheiro na hora, eu não tinha ido receber ela, foi a hora que eles pegou e abordou minha mãe lá na frente lá, quebraram o cadeado e entraram para dentro, eu estava dentro do banheiro; ai a hora que eles entrou para dentro eu estava dentro do banheiro, não deu tempo nem de colocar uma camiseta e um chinelo, já fui saindo para fora, foi tirando todo mundo para fora; ai logo em seguida começou a fazer as varreduras né; olhar dentro da casa lá, olhar tudo lá; olhar tudo e não foi achado nada; ai com isso eles foi para o vizinho e do vizinho eles foi para a casa ao lado, que tem lá abandonada, onde frequenta vários usuários de drogas; bêbados né; uma casa abandonada que tem logo depois né; ai logo em seguida dessa casa abandonada, ficaram bastante tempo lá e vieram com essa sacola lá e já ficou acusando que era da gente, mas isso daí não era nada da gente; a polícia avistou o senhor e o Felipe jogando a sacola no telhado vizinho, pediram autorização do vizinho para subir no telhado e encontraram a sacola com droga, o senhor vai negar isso então? Isso, mas no caso até então como que eu estava jogando, se eu estava no banheiro tomando banho (...) o senhor já tem, responde processo por tráfico na nona criminal né? Fui, eu já estava pagando pelos meus antecedentes passados (...) você já pertence, segunda a denúncia, ao Comando Vermelho põe terror nos vizinhos lá, confirma isso também? Não (...) essa residência é do senhor? É alugada; e o Felipe ele morava com o senhor também? Ele veio morar aqui com a gente, agora esse ano que ele veio para trabalhar com o meu avô, que meu avô trabalha de armador, a gente é servente do meu avô; trabalha com meu avô (...) quem morava nessa residência, o senhor e ele (Felipe)? Isso; só que ele estava morando com a minha mãe, eu morava no fundo com a minha esposa; eram duas casas, uma no fundo e uma na frente; duas alugadas, eu morava no fundo com minha esposa e minha filha e ele (Felipe) mora na frente com a minha mãe né; você falou que nesse dia sua mãe estava ali na frente no veículo, com o namorado dela? Isso; ela tinha saído né de casa, tinha saído para dormir na casa do namorado dela; só que ai ela voltou, que ela esqueceu o carregador em casa, foi a hora que aconteceu isso daí, que ela tinha voltado, que ai foi abordado minha mãe e o namorado dela; era um corolla preto; o senhor falou que estava tomando banho e o Felipe? Ele estava na frente, ele que estava recebendo minha mãe, não tem? Ele estava entregando entorpecente para ela? Não, negativo; de jeito nenhum, minha mãe não usa entorpecente não (...) essa quantidade de droga que foi encontrada o senhor fala que estava numa casa abandonada, mas eram mais de dois quilos, três quilos de drogas, mas essa droga estava lá sem ninguém estar de olho nela? Sim, pois é; foi falado mesmo que era bastante droga, mas até então eu não sei; sei que eles vieram lá de dentro dessa casa abandonada com uma sacola recheada de drogas (...) qual foi o momento que você se deparou com os policiais? Foi logo que eu sai do banheiro (...) e o Felipe estava aonde nesse momento, o senhor se lembra? Ele já estava abordado lá na frente com os policiais (...)” (Id. 129501989).

Em juízo, o réu FELIPE RUFINO LEMES afirmou o quanto segue:
“(...) nós estava tudo em casa em família, certo? De noite; ai o que aconteceu, nós estava ali conversando, o que nós ia fazer no outro dia de almoço; ai passou um certo horário, estava ficando meio tarde né, umas dez e pouco, minha tia pegou e pediu para mim abrir o portão dela, certo? Para ela ir para casa do namorado dela, para ir lá dormir com ele; ai o que aconteceu eu peguei e fui até lá, fui abrir o portão para eles; na hora que eles saíram eu peguei e tranquei o portão; na hora que eu estava trancando o portão, a viatura estava fazendo o patrulhamento ali no bairro, pegou e passou bem na hora exata na frente de casa; ai o que aconteceu, eu estava fumando um brau, tá entendendo, ai isso que chamou a atenção deles, entendeu? Ai o que aconteceu eles continuaram reto, não pararam ali na hora; continuaram reto e pegaram e rodearam o quarteirão; tranquei e voltei para casa normal; quando eu voltei e cheguei na sala o meu primo, mais novo de 12 anos pega e fala que a tia tinha esquecido o carregador; peguei e falei que estava voltando para pegar o carregador, fui lá e peguei o carregador para ela, que estava no quarto dela, e voltei para o portão, quando estava vindo e voltando para o portão, ela estava parada na frente de casa; ai foi quando a polícia pegou e fez a abordagem; na hora que fez a abordagem já pegou, veio e já enquadrou eu com o fuzil para o meu rumo, certo? Ai o que aconteceu, eles quebraram o cadeado e veio; meu primo estava dentro do banheiro, já pegou e foi entrando para dentro com tudo e botando nós tudo lá para fora; mas o senhor não contou nada do saco de droga? Não, não; eu estava com o carregador na mão e voltei para trás, ninguém correu; do jeito que eles enquadrou a gente, nós ficou parado, ninguém correu não; não jogou saco de droga no telhado? Não, não; como que eu vou jogar se eu estava na lateral de casa senhor, não como e ainda com o fuzil direto na minha cara, como que eu vou jogar? (...) o senhor já tem condenação por tráfico né e ainda responde mais uma em Lucas do Rio Verde? Sim (...) o senhor morava ali nessa casa? Morava; e qual que é sua relação, o senhor é parente do Cleyton? Sim, sou primo; o senhor estava morando ali quanto tempo? Fazia cinco meses, quatro meses e pouquinho; com relação essa droga, o senhor sabe de quem pertence, se não era de vocês? Não (...) mas quatro quilos de drogas ia ficar sozinho lá, sem ninguém observando? Ai eu já não tem como eu te dizer né (...) você chegou a avisar o Cleyton da entrada dos policiais ali dentro da casa? Não, ele estava perto de mim (...) o pessoal que estava num carro, corolla preto, quem que era, o senhor chegou de ver? Era minha tia, mãe de Cleyton e o namorado dela (...)” (Id. 129501990).

A testemunha arrolada pela acusação PM DAVID ARAÚJO CAMPOS DIAS em seu depoimento judicial relatou
: “(...) houve a denúncia e quando nós estávamos passando pelo local, nós visualizamos um dos suspeitos, que quando viu a gente, conforme no B.O ai ele correu e foi possível ver os dois jogando as coisas para cima do telhado do vizinho; a gente conseguiu fazer a detenção deles, posteriormente quando fomos verificar tinha todo ilícito que foi materializado no B.O; o senhor percebeu os dois jogando a sacola? Sim, foi visualizado os dois jogando a sacola; e nesse momento um deles estaria em direção a rua, a esse corolla, é isso? É; ele estava saindo de casa, em direção ao corolla que estava parado na frente da casa (...) o senhor se lembra qual que era o teor dessa denúncia? Tráfico de drogas; certo e ela indicava os dois acusados, indicava a residência? Sim, indicava a residência conforme no B.O. e indicava os acusados, conforme no B.O.; e foi falado também se eles eram vinculados a uma facção criminosa? Foi informado também que eles eram do Comando Vermelho e aterrorizavam o pessoal da rua lá, demonstrando que mandava no caso lá, na rua e realizavam o tráfico de drogas (...) a gente adentrou a gente fizemos a abordagem e visualizamos alguns ilícitos pelo chão e após a gente checar no vizinhos os invólucros que eles jogaram, foi visualizado o restante da droga; e eles tentaram foragir, tiveram alguma resistência ali com a prisão realizada por vocês ou não? De imediato sim, porém, viram que não ia poder fazer nada, porque é um local que não tem por onde fugir nos fundos, e ai fizemos a detenção; com relação a esses entorpecentes que foram jogados e que vocês encontraram, foi indagado deles a respeito dessa droga, eles disseram alguma coisa? Como sempre informaram que não; que não eram deles, porém, foi visualizado eles jogando (...) demos a ordem de parada para ele no portão e ele correu para o fundo informando o outro que estava lá no fundo; e já pegaram e jogaram as drogas; quantas casas tinham ali no ambiente, o senhor se lembra? A casa dele era de esquina, tinha uma no fundo e uma na lateral (...) e o pessoal ali do veículo, do corrolla, o que eles falaram para vocês? Era parente deles; a gente abordou todo mundo e era parente deles; eles acompanharam a entrada ali na casa ou ficaram tudo rendido para o lado de fora? Ficaram na frente e a esposa acompanhou dentro da residência, a esposa do Cleyton no caso (...)” (Id. 129503991).

A testemunha arrolada pela acusação PM JHONNI ARAÚJO CAMPOS DIAS em seu depoimento judicial relatou
: “(...) houve denúncia para chegar até esses dois rapazes, como é que foi isso daí? Recebemos uma denúncia, denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquela residência; aproximação do local num certo horário a gente viu um corolla parado em frente a residência, e tinha duas pessoas do lado de fora, no portão, e uma pessoa saindo; quando essa pessoa que estava saindo da residência viu a viatura, ele estava com uma sacola na mão né e correu para o interior da residência e ai ele gritou para o outro cara que tinha polícia; e ai a gente começou a ver objeto sendo jogado no fundo da casa para a casa do lado; e a gente desconfiou que poderia ser eles dispersando entorpecente, demos ordem de abordagem para eles; no decorrer do trajeto dentro do quintal, a gente já viu no chão porções de maconha quando ele correu para dentro e deixou cair; é pedimos autorização para o vizinho subimos no telhado e vimos a sacola contendo muita quantidade de drogas, de entorpecente, em cima do telhado do vizinho (...) quem que subiu no telhado, foi o senhor ou não? Não senhor; foi o soldado Dias e a sargenta Aline; mas foi encontrado droga com balança de precisão nessa sacola ou não? Eu não me recordo se foi balança de precisão, mas eu me recordo que foi encontrado drogas no trajeto do interior do quintal da residência, foi encontrado no chão também onde eles estavam, que não conseguiu jogar tudo para o lado do vizinho; e no telhado do vizinho foi encontrado o restante (...)” (Id. 129503996).

Do Delito de Tráfico de Drogas:

Consta que o réu CLEYTON negou sua vinculação com os entorpecentes apreendidos e com a traficância, destacando que estava no interior da residência dentro do banheiro no momento da abordagem e que não fez qualquer arremesso de drogas, como narrado na denúncia.

Explicou que a polícia fez minuciosa busca em seu endereço e nada de ilícito foi encontrado, ressaltando que a droga foi encontrada numa casa vizinha abandonada.

O réu FELIPE também negou sua vinculação com os entorpecentes apreendidos e com a traficância, ressaltando que estava no interior do imóvel “fumando um brau” quando viu o patrulhamento da polícia no bairro e acredita por estar fumando entorpecente levantou suspeita policial.

Explicou que após trancar o portão de entrada do imóvel, por conta da saída de sua tia (mãe do réu Cleyton), voltou novamente para frente do imóvel para levar um carregador de celular que sua tia havia esquecido, quando então deparou com a chegada da guarnição no imóvel, que quebrou o cadeado de entrada e fez busca no interior do imóvel, mas que nada de ilícito foi encontrado.

Por fim, o acusado FELIPE também negou ter feito o arremesso de drogas para o quintal vizinho.

Denota-se, pois, dos interrogatórios prestados pelos acusados que ambos negaram qualquer envolvimento e vinculação com os entorpecentes apreendidos.

Por outro lado, os policiais ouvidos em juízo foram seguros em detalhar a abordagem e esclarecer que presenciaram o exato momento que os réus fizeram arremesso de sacola contendo droga para o telhado da residência vizinha, senão vejamos:

PM DAVID ARAÚJO CAMPOS DIAS:
“(...) conforme no B.O ai ele correu e foi possível ver os dois jogando as coisas para cima do telhado do vizinho; a gente conseguiu fazer a detenção deles, posteriormente quando fomos verificar tinha todo ilícito que foi materializado no B.O; o senhor percebeu os dois jogando a sacola? Sim, foi visualizado os dois jogando a sacola (...)” - fase judicial.

PM JHONNI ARAÚJO CAMPOS DIAS:
“(...) tinha duas pessoas do lado de fora, no portão, e uma pessoa saindo; quando essa pessoa que estava saindo da residência viu a viatura, ele estava com uma sacola na mão né e correu para o interior da residência e ai ele gritou para o outro cara que tinha polícia; e ai a gente começou a ver objeto sendo jogado no fundo da casa para a casa do lado; e a gente desconfiou que poderia ser eles dispersando entorpecente, demos ordem de abordagem para eles; no decorrer do trajeto dentro do quintal, a gente já viu no chão porções de maconha quando ele correu para dentro e deixou cair; é pedimos autorização para o vizinho subimos no telhado e vimos a sacola contendo muita quantidade de drogas, de entorpecente, em cima do telhado do vizinho (...)” – fase judicial.

Denota-se, pois, que contrária a negativa vazia e isolada dos acusados, os policiais inquiridos na fase judicial foram seguros em confirmar que visualizaram os dois acusados fazendo o arremesso de sacola para o telhado vizinho e que ao verificar o conteúdo da embalagem dispensada, confirmaram se tratar de grande quantidade de substância entorpecente.

Extrai-se que a PM ALINE que foi inquirida na fase investigativa,
também trouxe a mesma versão para os fatos, esclarecendo que: “(...) FOI AVISTADO UM INDIVÍDUO (FELIPE) TORNOZELADO SAINDO COM UMA SACOLA NAS MÃOS EM DIREÇÃO AO PORTÃO. QUE A DEPOENTE INFORMOU QUE OS INTEGRANTES DO VEICULO COROLLA PRETO FORAM CHECADOS E REALIZADO A REVISTA PESSOAL E VEICULAR ONDE NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, INFORMOU AINDA QUE SE TRATA DE FAMILIARES DOS SUSPEITOS; QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO FELIPE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL, CORREU PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA COM UMA SACOLA NAS MÃOS E GRITOU PARA OUTRO INDIVÍDUO (CLEITON), QUE ESTAVA NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, DIZENDO QUE A POLÍCIA ESTAVA LÁ E JOGOU A SACOLA QUE ESTAVA EM SUAS MÃOS NO TELHADO DA CASA DO VIZINHO; QUE O SUSPEITO (CLEITON) PEGOU OUTRA SACOLA QUE ESTAVA PRÓXIMO E TAMBÉM ARREMESSOU NO TELHADO LATERAL DO VIZINHO (...)” – Id. 117096961.

O auto de apreensão de Id. 117096960 e laudo pericial da droga
n. 311.3.10.9067.2023.108902-A01 (Id. 117096980), confirma a apreensão expressiva quantidade de MACONHA, além de uma balança de precisão contendo resquícios de maconha, rolo de papel filme usado e pacote de papel de embalagem.

Ressalte-se que os policiais ouvidos nas duas fases do processo foram unânimes em descrever que a abordagem dos acusados não se deu aleatoriamente, mas fundada em prévia denúncia que apontavam seus nomes e endereço, como responsável pela traficância no local, apontando, inclusive, que ambos eram integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que aterrorizavam os moradores da rua.

Como é sabido a alegação dos réus de que a propriedade das drogas lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de suas inocências, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as porções de MACONHA foram resgatadas no local de arremesso realizados pelos acusados (telhado vizinho), sendo, inclusive, identificado no chão do imóvel no trajeto de fuga porções da mesma substância tóxica.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado: “A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 000537430.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Tudo isso, demonstra que a negativa dos réus acerca da propriedade da droga apreendida, bem como de seus envolvimentos com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontram-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova nesse particular.

Insta consignar que é ônus dos réus provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever dos acusados.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertenciam ou se não tinham qualquer vinculação com o narcótico, é ônus da defesa, cabendo aos réus provar que as coisas não são o que parecem ser.

[...]

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelos réus não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, os acusados sim, têm interesse em provar suas inocências a todo custo e não estão compromissados a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação dos acusados, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

No mais, importa ressaltar que a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado FELIPE, é certo que a quantidade de droga apreendida, a saber: 3.140kg (três quilos, cento e quarenta gramas) de MACONHA, divididos em 05 (cinco) porções e 01 (um) tablete, além de 106 (cento e seis) pequenas porções, que aliada à apreensão de balança de precisão com resquício da mesma droga, rolo de papel filme e sacos de zip lock para embalagem, e à existência de denúncia pretérita apontando o local como ponto de traficância, corroboram a finalidade mercantil.

[...]

Logo, a quantia de 3.140kg (três quilos, cento e quarenta gramas) de MACONHA, está acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício.

Por fim, não é demais consignar que o acusado FELIPE é reincidente específico, já ostenta condenação definitiva pelo mesmo delito de tráfico de droga (PJe 2000175-70.2022.8.11.0045 – SEEU), além de responder outro processo em andamento pelo mesmo delito (Pje 1007315-12.2021.8.11.0045), enquanto o réu CLEYTON, responde outro processo pelo delito de tráfico de drogas (Pje 1013874-91.2021.8.11.0042), o que reforça a dedicação de ambos com referida atividade criminosa.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos réus CLEYTON SOUZA DA SILVA e FELIPE RUFINO LEMES pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta trazerem consigo e guardarem drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os denunciados CLEYTON SOUZA DA SILVA, brasileiro, convivente, ajudante de armador de ferragens, nascido em 13/07/1999, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 30327911 SSP/MT e inscrito no CPF n. 046.266.581-05, filho de Reginaldo da Silva Lima e Creidinalva de Souza Rufino, residente e domiciliado na Rua 38, no 178, quadra 48, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, Telefones: (65) 99967-2924 e FELIPE RUFINO LEMES, brasileiro, solteiro, ferragista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/10/2001, filho de Lúcio Lemes Valeriano e Marinalva de Souza Rufino Lemes Valeriano, portador do RG 26464810 SSP/MT e inscrito no CPF n. 056.975-07178, residente e domiciliado à Rua 38, no. 178, quadra 48, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99660-2162, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

FELIPE RUFINO LEMES

Primeira fase: Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 3.140 kg (três quilos, cento e quarenta gramas) de MACONHA, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se justifica a majoração da pena, já que a condenação definitiva (autos n. 1001694-97.2022.8.11.0045 e 2000175-70.2022.8.11.00415 – SEEU – Id. 117096988 e 117160809), será valorada na segunda fase, enquanto a ação penal em andamento (Pje 1007315-12.2021.8.11.0045), encontra vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que ostenta condenação por tráfico nos autos de n. 100169497.2022.8.11.0045 (Id. 117096988 e 117160809), que transitou em julgado em 04/10/2022, que se processa no SEEU n. 2000175-70.2022.8.11.0045, conforme consultas nos sistemas informatizados (PJE e SEEU).

Em vista disso, hei por bem MAJORAR a pena, por força da reincidência específica no patamar de 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa.

Assim sendo e por não vislumbrar circunstância atenuante a ser considerada, FIXO a pena nesta fase intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de FELIPE RUFINO LEMES, brasileiro, solteiro, ferragista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/10/2001, filho de Lúcio Lemes Valeriano e Marinalva de Souza Rufino Lemes Valeriano, portador do RG 26464810 SSP/MT e inscrito no CPF n. 056.975-071-78, residente e domiciliado à Rua 38, no. 178, quadra 48, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99660-2162, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e, ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1006166-19.2023.2023.8.11.0042 (Id. 117096981), reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 121675849, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

[...]

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

CLEYTON SOUZA DA SILVA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos (3.140kg – MACONHA) na 3a fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua uma ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas em andamento (autos PJe n. 101387491.2021.8.11.0042 – Id. 117160808), tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena base, ante a vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade da agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuante ou agravante a ser considerada. fixada na fase anterior. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já

Terceira fase:

Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posteriormente à suspensão do referido Enunciado passou a acompanhar a posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e do HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posteriormente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050 acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022) (negritei).

Assim, conclui-se que o fato de o condenado responder a outra ação penal em andamento ainda que pelo mesmo delito de tráfico de drogas não é impedimento para a concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (3.140kg de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Assim sendo e com fundamento no Enunciado n. 48 do TJMT, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLEYTON SOUZA DA SILVA, brasileiro, convivente, ajudante de armador de ferragens, nascido em 13/07/1999, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 30327911 SSP/MT e inscrito no CPF n. 046.266.581-05, filho de Reginaldo da Silva Lima e Creidinalva de Souza Rufino, residente e domiciliado na Rua 38, n. 178, quadra 48, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99967-2924, no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 420 (quatrocentos e vinte) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

DEIXO de aplicar a Súmula Vinculante n. 59 do STF, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 33, §2o, alínea “c” e art. 44, ambos do Código Penal.

Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, REVOGO a prisão preventiva e PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Para tanto, expeça-se o competente alvará de soltura.

DISPOSIÇÃO FINAL:

CONDENADO o réu FELIPE RUFINO LEMES nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) diasmulta, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar;

·

CONDENADO o réu CLEYTON SOUZA DA SILVA nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO e permitido recorrer em liberdade, com determinação de expedição de alvará de soltura.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente, bem como a destruição dos petrechos (rolo de papel filme e pacote de papel de embalagem), consoante termo de apreensão de Id. 117096960.

Por outro lado e com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como efeitos da condenação, DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO de 01 (um) aparelho celular (item 2 – Id. 117096960) e da balança de precisão uma vez que claramente demonstrado serem oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes.

DEIXO de deliberar acerca dos demais objetos apreendidos, tendo em vista que já restituídos, consoante se vê no Id. 117096969.

Por se tratar de processo em que o condenado FELIPE aguardará preso até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n.o 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória em relação a ele, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, assim como os condenados pessoalmente, já que se encontram preso, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Custas pelos condenados (CPP, art. 804), em proporções iguais, não cobráveis no momento, na forma do §3o, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.” (Id. 202480951)

PRELIMINAR

A defesa alega que houve a violação ao domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Sem razão. Explico.

É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5o, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema280, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

No caso, a polícia militar narrou que receberam uma denúncia anônima dizendo que na residência dos acusados era ponto de venda de drogas, que ambos utilizavam tornozeleira eletrônica e ainda, diariamente, colocavam medo na vizinhança informando que eram membros da facção Comando Vermelho – CV.

Logo, a guarnição se deslocou para o endereço supracitado, e ao momento que chegaram ao local, foi possível verificar que havia um carro preto parado na frente da casa e um sujeito saindo com uma sacola em mãos e, que ao avistar a viatura, correu para os fundos da residência e gritando ao outro comparsa que a polícia estava no local e ambos arremessaram duas sacolas em cima do telhado do vizinho.

Em ato contínuo, os policiais abordaram os acusados, inclusive, o casal que estava parado no veículo preto na frente da residência.

Não obstante, quando réu Felipe foi correr, deixou cair alguns papelotes que estava dentro da sacola, constatando em se tratar de substância análoga à
cannabis sativa
(maconha).

Diante do flagrante, os policiais pediram permissão aos vizinhos para que pudessem subir ao telhado para checagem das sacolas que foram arremessadas pelos suspeitos, o qual foi autorizado a entrada dos mesmos.

Ao momento que os Militares pegaram as duas sacolas, localizaram
“106 (cento e seis) porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) pedaços de substância análoga a maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e sacos zip lock para embalagem”.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, uma vez que os vizinhos franquearam a entrada da guarnição na residência a fim de proceder à procura das sacolas, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria entorpecentes, no telhado da residência, em conjunto com a denúncia anônima recebida e a droga que caiu da sacola de um dos suspeitos ao correr, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância dos apelantes, evidenciado pela fundada suspeita de que possuiria, no interior da residência, entorpecentes, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingressoirregularde policiais militaresna residênciado apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridaderelativajá sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de DireitoCriminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Portanto, não há como acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar e, assim, a
rejeito
.

MÉRITO

Aduz a defesa, que não há nos autos conjunto probatório mínimo que autorize eventual édito condenatório dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Mais uma vez, sem razão. Explico.

A
materialidade delitiva
repousa através do boletim de ocorrência (Id. 202483111), laudo de constatação de drogas (Id. 202483132), auto de prisão em flagrante (Id. 202483109), termo de apreensão (Id. 202483113), relatório policial (Id. 202483145), em conjunto ao depoimento prestado pelos policiais em ambas as fases.

O
laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.108902-A01
, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material vegetal
, seco, na forma de tablete prensado, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa de

915 g
(novecentos e quinze gramas),
05 (cinco) porções de material vegetal
, seco, prensados, de tonalidade castanhoesverdeada,
com massa de 1,475 kg
(um quilograma e quatrocentos e setenta e cinco gramas), e
106 (cento e seis) porções de material vegetal, seco
, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa de 750 g
(setecentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado
POSITIVO para
Cannabis sativa
L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Quanto a
autoria delitiva
, é inconteste, e repousa através nos depoimentos dos policiais, é coerente e harmônicos com todo o acervo de provas produzidos na persecução penal, restando a negativa dos apelantes isolado nos autos.

A testemunha,
PM Alline Santana
, na delegacia declarou da seguinte forma:

“[...]QUE O DEPOENTE RELATA QUE A EQUIPE RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO QUE UM SUSPEITO CONHECIDO POR NOME CLEITON ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS NA RUA 38 DO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY, JUNTAMENTE COM SEU PRIMO POR NOME FELIPE EM UMA CASA DE ESQUINA COM O PORTÃO DE MADEIRA. QUE O DENUNCIANTE INFORMOU AINDA QUE AMBOS OS SUSPEITOS SÃO TORNOZELADOS E QUE DIARIAMENTE COLOCAM MEDO NA POPULAÇÃO INFORMANDO SER INTEGRANTES DA FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. QUE O DEPOENTE INFORMOU QUE A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO E AO CHEGAR AO LOCAL, FOI VISUALIZADO UM CASAL EM UM VEÍCULO COROLLA DE COR PRETO PARADO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA E FOI AVISTADO UM INDIVÍDUO (FELIPE) TORNOZELADO SAINDO COM UMA SACOLA NAS MÃOS EM DIREÇÃO AO PORTÃO. QUE A DEPOOENTE INFORMOU QUE OS INTEGRANTES DO VEÍCULO COROLLA PRETO FORAM CHECADOS E REALIZADO A REVISTA PESSOAL E VEÍCULAR ONDE NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, INFORMOU AINDA QUE SE TRATAVA DE FAMILIARES DOS SUSPEITOS; QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO FELIPE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL, CORREU PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA COM UMA SACOLA NAS MÃOS E GRITOU PARA OUTRO INDIVÍDUO (CLEITON), QUE ESTAVA NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, DIZENDO QUE A POLÍCIA ESTAVA LÁ E JOGOU A SACOLA QUE ESTAVA EM SUAS MÃOS NO TELHADO DA CASA DO VIZINHO. QUE O SUSPEITO (CLEITON) PEGOU OUTRA SACOLA QUE ESTAVA PRÓXIMO E TAMBÉM ARREMESSOU NO TELHADO LATERAL DO VIZINHO. QUE FOI DADO ORDEM DE PARADA AOS INDIVÍDUOS E SOLICITADO QUE SAÍSSEM COM AS MÃOS PARA CIMA. QUE TODOS FORAM ABORDADOS JUNTAMENTE COM O CASAL QUE ESTAVA NO VEÍCULO COROLLA EM ATO CONTÍNUO, O SUSPEITO FELIPE AO CORRER PARA OS FUNDOS, DEIXOU CAIR ALGUNS PAPELOTES NO MEIO DO CAMINHO, QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE DIANTE DO FLAGRANTE, FOI SOLICITADO A PERMISSÃO AO VIZINHO PARA SUBIR EM SEU TELHADO E VERIFICAR O CONTEÚDO DAS SACOLAS QUE O SUSPEITO CLEYTON LANÇOU SOBRE O TELHADO. E AO SUBIR NO TELHADO, FOI LOCALIZADO DUAS SACOLAS CONTENDO 106 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, 5 PEDAÇOS E 1 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, PAPEL FILME, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E PAPÉIS DE EMBALAGEM. DIANTE DOS FATOS

FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E EM SEGUIDA FORAM CONDUZIDOS A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS. QUE O DEPOENTE INFORMOU AINDA QUE OS SUSPEITOS FAZEM USO DE TORNOZELEIRA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; [...]” (Id. 202483114)

Em juízo, o PM Jhonni Araújo Campos Dias:

“[...]tinha duas pessoas do lado de fora, no portão, e uma pessoa saindo; quando essa pessoa que estava saindo da residência viu a viatura, ele estava com uma sacola na mão né e correu para o interior da residência e ai ele gritou para o outro cara que tinha polícia; e ai a gente começou a ver objeto sendo jogado no fundo da casa para a casa do lado; e a gente desconfiou que poderia ser eles dispersando entorpecente, demos ordem de abordagem para eles; no decorrer do trajeto dentro do quintal, a gente já viu no chão porções de maconha quando ele correu para dentro e deixou cair; é pedimos autorização para o vizinho subimos no telhado e vimos a sacola contendo muita quantidade de drogas, de entorpecente, em cima do telhado do vizinho [...]”

Da mesma forma, o
PM David Araújo Campos Dias
, narrou em juízo da seguinte forma:

“[...] conforme no B.O ai ele correu e foi possível ver os dois jogando as coisas para cima do telhado do vizinho; a gente conseguiu fazer a detenção deles, posteriormente quando fomos verificar tinha todo ilícito que foi materializado no B.O; o senhor percebeu os dois jogando a sacola? Sim, foi visualizado os dois jogando a sacola [...]”

Com efeito, tem-se que o testemunho é coerente e harmônico como conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do
Enunciado N. 8 do TJMT
, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF- Relator: Ministro Nefi Cordeiro- 25.10.2016).

É cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33– Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

À propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap no 45503/2017- Relator: Des. Paulo da Cunha- 8.8.2017).

Não obstante, verifica que o
réu Felipe
, é reincidente específico, eis que possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado, podendo ser consultado nos autos do executivo de pena n. 2000175-70.2022.8.11.0045 (Comarca de Cuiabá), além de responder outra ação penal pelo mesmo crime, nos autos n. 1007315-12.2021.8.11.0045 (Comarca de Lucas de Rio Verde).

Quanto ao
réu Cleiton
, o mesmo responde uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos n. 1013874- 91.2021.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá).

Portanto, ao contrário do que alega os apelantes, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar na sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO– IMPOSSIBILIDADE– REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS– DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAVALIDADE– RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS– RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientespara se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328-11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cleyton Souza da Silva e Felipe Rufino Lemes, mantendo inalterado a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024